Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO. LEILÃO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. IMPROPRIEDADE PARA USO. PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO ILEGAL NO ESTADO DO BEM LITIGIOSO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da impossibilidade de comprovação das alegações do autor por meio de prova técnica pericial, decorrente de ato imputável exclusivamente à ré, deve ser atribuído a esta o ônus pela impossibilidade de comprovação dos fatos alegados, conforme preconiza o art. 373, § 1o do Código de Processo Civil.
2. A relação jurídica contratual entre as partes se caracteriza como relação de consumo, diante da caracterização da apelante como fornecedora, como pessoa jurídica que desenvolve atividade econômica de comercialização de bens, e do apelado como consumidor, por adquirir o produto como destinatário final, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O art. 18 do CDC que prevê a responsabilidade do fornecedor por vício do produto que o torne inadequado ao fim a que se destina.
4. Os arts. 24, 25 e 51, I do CDC expressamente vedam a exoneração da responsabilidade do fornecedor por vícios do produto ou serviço por meio de cláusula contratual.
5. Ao entregar bem em condições distintas daquelas constantes do edital do leilão, o alienante incorre em violação ao disposto no art. 6o, III do CDC, que estabelece o direito dos consumidores à informação adequada e clara sobre os produtos fornecidos, com indicação correta das suas características quantitativas e qualitativas.
6. Ao alienar a terceiro o bem enjeitado pelo adquirente sem lhe restituir o preço pago, o alienante incorre em injustificável enriquecimento sem causa, beneficiando-se duas vezes com a venda do mesmo bem.
7. A parte incorre em conduta incompatível com a boa-fé processual ao alienar o bem litigioso a terceiro durante a pendência do processo, impossibilitando a produção de prova técnica pericial, praticando assim ato atentatório à dignidade da justiça, por inovação ilegal no estado do bem litigioso, conforme previsto no art. 77, VI e § 2o do CPC. Multa aplicada.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.